Tribunal: TJSP
Processo: 1000452-40.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PREVENÇÃO – Inexistência – Recurso processado e julgado pela Eg. 3a Câmara de Direito Público que diz respeito à responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa, na qual foi aplicada apenas a penalidade de multa – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Reintegração em cargo de vereador municipal – Descabimento – Perda do cargo em razão de causa de

Ementa:
PREVENÇÃO – Inexistência – Recurso processado e julgado pela Eg. 3a Câmara de Direito Público que diz respeito à responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa, na qual foi aplicada apenas a penalidade de multa – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Reintegração em cargo de vereador municipal – Descabimento – Perda do cargo em razão de causa de inelegibilidade reconhecida pela Justiça Eleitoral - Cancelamento do diploma – Câmara Municipal que apenas deu cumprimento à ordem judicial transitada em julgado - Inexistência de violação a direito líquido e certo – Ordem denegada - Manutenção da r. sentença - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000907257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000452-40.2019.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante LUIZ
MARCELO COSTA, são apelados CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
JOANÓPOLIS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000452-40.2019.8.26.0450 PIRACAIA VOTO No 2/10
Apelação: 1000452-40.2019.8.26.0450 – JV *
Apelante: LUIZ MARCELO COSTA
Apelados: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
JOANÓPOLIS e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
JOANÓPOLIS
Juiz: CLÉVERSON DE ARAÚJO
Comarca: PIRACAIA
Voto n.o: 14.908. – E*
PREVENÇÃO Inexistência Recurso processado
e julgado pela Eg. 3a Câmara de Direito Público
que diz respeito à responsabilidade civil por ato de
improbidade administrativa, na qual foi aplicada
apenas a penalidade de multa
Preliminar
rejeitada.

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
Reintegração em cargo de vereador municipal
Descabimento Perda do cargo em razão de causa
de
inelegibilidade
reconhecida
pela
Justiça
Eleitoral - Cancelamento do diploma
Câmara
Municipal que apenas deu cumprimento à ordem
judicial transitada em julgado - Inexistência de
violação a direito líquido e certo Ordem denegada
- Manutenção da r. sentença - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 134/135, que denegou a ordem em ação mandamental,
pretendida para fins de reintegração no cargo de vereador municipal,
entendendo o magistrado pela ausência de direito líquido e certo, uma
vez que a autoridade coatora apenas cumpriu a ordem emanada da
Justiça Eleitoral, a qual cassou o diploma do impetrante, em razão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000452-40.2019.8.26.0450 PIRACAIA VOTO No 3/10
reconhecimento de causa de inelegibilidade.
Apela
o
vencido
(fls.
137/144),
arguindo,
preliminarmente, a prevenção da Eg. 3a Câmara de Direito Público, em
razão do julgamento da Apelação n.o 0001334-63.2012.8.26.0450, e, no
mérito, sustentando, em síntese, os mesmos argumentos expostos em
sua inicial, pugnando pelo reconhecimento de seu direito ao exercício
do mandato eletivo referente ao cargo de vereador.
Contrarrazões a fls. 175/178
Parecer da D. Procuradoria de Justiça a fls.
192/193, opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença
que denegou a ordem em ação mandamental.
Em síntese, o impetrante alegou que foi afastado
ilegalmente de seu mandato eletivo de vereador municipal (2017/2020),
sem as devidas formalidades legais, acarretando, assim, afronta aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Primeiramente, não há que se falar em prevenção da
Eg. 3a Câmara de Direito Público para conhecimento e julgamento do
presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000452-40.2019.8.26.0450 PIRACAIA VOTO No 4/10
Isto porque aquela Eg. Câmara julgou recurso de
apelação interposto em ação de responsabilidade civil por ato de
improbidade administrativa, na qual foi aplicada apenas a penalidade de
multa.
Assim, fica claro que aquela ação não tem qualquer
relação com a presente demanda, a qual visa a reintegração no cargo
eletivo de vereador municipal, em virtude da cassação operada pela
Câmara Municipal, decorrente de decisão da Justiça Eleitoral.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar.
No mérito, a r. sentença merece ser integralmente
mantida.
Segundo ensinamento do Professor Hely Lopes
Meirelles, "direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para
ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante; se a sua existência for duvidosa; se a sua
extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais." ("Mandado de
Segurança", 13a edição, RT, pág. 13/14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000452-40.2019.8.26.0450 PIRACAIA VOTO No 5/10
No caso, conforme bem observou o juízo de
origem, não houve qualquer violação aos princípios da ampla defesa e
do contraditório, uma vez que a autoridade coatora apenas deu
cumprimento à decisão judicial emanada do C. Tribunal Superior
Eleitoral, que manteve o indeferimento do registro de candidatura ao
cargo de vereador de Joanópolis/SP, nas Eleições 2016, em razão do
reconhecimento de causa de inelegibilidade, nos termos do artigo 1o,
inciso I, alínea 'g', da LC n.o 64/90, conforme se vê da seguinte ementa:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2016.
VEREADOR.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
ART.
1o,
I, G,
DA
LC
64/90.
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. LINHA
TELEFÔNICA.
CÂMARA
MUNICIPAL.
USO
EM
BENEFÍCIO
DE
EMPRESA
DO
CANDIDATO.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO.
GRAVE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA
IMPESSOALIDADE
(ART.
37
DA
CF/88).
INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. PROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 23.3.2017.
HISTÓRICO DA DEMANDA
2. Em primeiro e segundo graus, indeferiu-se registro de Luiz
Marcelo Costa ao cargo de vereador de Joanópolis/SP nas
Eleições 2016 com base na inelegibilidade do art. 1o, I, g, da
LC 64/90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000452-40.2019.8.26.0450 PIRACAIA VOTO No 6/10
3. Consta do aresto a quo que o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE/SP) julgou irregulares contas do
candidato
(Presidente
da
Câmara
Municipal
de
Joanópolis/SP no ano de 2010) e lhe impôs multa de 300
UFESP (R$ 4.926,00) por "uso irregular [...] de linha
telefônica celular de propriedade da Câmara", visto que
"colocou o número da linha [...] estampada na porta de
veículo automotor particular, pertencente à sua empresa de
pavimentação, bem como [...] em cartaz de publicidade da
referida
empresa",
violando
assim
"os
princípios
constitucionais da moralidade e da impessoalidade" (fl. 222).
INELEGIBILIDADE DO ART. 1o, I, G, DA LC 64/90:
REQUISITOS
4. A teor do art. 1o, I, g, da LC 64/90, são inelegíveis, para
qualquer cargo, "os que tiverem suas contas relativas ao
exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do
órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da
data da decisão [...]".
5. Compete à Justiça Eleitoral aferir elementos mínimos que
revelem má-fé, desvio de recursos públicos em benefício
próprio ou de terceiros, dano ao erário, improbidade ou
grave afronta aos princípios que regem a Administração
Pública. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000452-40.2019.8.26.0450 PIRACAIA VOTO No 7/10
6. Não se exige dolo específico para incidência de referida
causa de inelegibilidade, bastando o genérico ou eventual.
Estes se caracterizam quando o administrador assume os
riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais
que vinculam e pautam os gastos públicos. Precedentes.
HIPÓTESE DOS AUTOS
7. Segundo o TRE/SP, o órgão de contas identificou "uso
irregular [...] de linha telefônica celular de propriedade da
Câmara Municipal de Joanópolis, em publicidade de empresa
particular", visto que o candidato "colocou o número da
linha celular estampada [sic] na porta de veículo automotor
particular, pertencente à sua empresa de pavimentação, bem
como [...] em cartaz de publicidade da referida empresa" (fl.
222).
8. Ademais, desaprovou-se o ajuste contábil em virtude de
expressa
afronta
aos
"princípios
constitucionais
da
impessoalidade e da moralidade administrativas (art.
37, caput, da Constituição Federal", haja vista "confusão
entre o patrimônio público e privado" (fl. 222).
9. Ainda nos termos do aresto a quo, a conduta enquadra-se
no art. 10, XIII, da Lei 8.429/92, segundo o qual constitui ato
de improbidade administrativa que causa prejuízo ao
patrimônio público "permitir que se utilize, em obra ou
serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou
material de qualquer natureza, de propriedade ou à
disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1°
desta lei [administração direta, indireta ou fundacional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000452-40.2019.8.26.0450 PIRACAIA VOTO No 8/10
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios, de Território, de empresa
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja
criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com
mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita
anual]".
10. A conduta do candidato, enquanto gestor da coisa
pública, é grave diante de inequívoca afronta a princípios
constitucionais de notável envergadura como os da
impessoalidade e moralidade administrativas, o que atrai a
inelegibilidade do art. 1o, I, g, da LC 64/90.
11. No que diz respeito ao dolo, o TRE/SP assentou ser ele
"incontestável, eis que [o candidato] destinou a linha
telefônica de propriedade do Legislativo local, bem público, à
empresa de sua propriedade, que presta serviço de
pavimentação no município, o que revelou o intuito livre e
consciente em obter vantagem ilícita, por meio do uso do bem
público que estava sob sua guarda" (fl. 223).
12. Conclusão em sentido diverso demandaria, como regra,
reexame de fatos e provas, providência inviável em sede
extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.
CONCLUSÃO
13. Agravo regimental do Parquet provido para negar
seguimento ao recurso especial de Luiz Marcelo Costa e
manter indeferido seu registro de candidatura ao cargo de
vereador de Joanópolis/SP nas Eleições 2016.” (RESPE -
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral no 18213 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000452-40.2019.8.26.0450 PIRACAIA VOTO No 9/10
JOANÓPOLIS SP - 0000182-13.2016.6.26.0092, Relator(a)
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Relator(a) designado(a)
Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 153, Data 02/08/2018, Página 272/273).
Sob este prisma, não havia qualquer procedimento a
ser seguido pela Câmara Municipal que devesse observar qualquer rito
pré estabelecido em lei, visto que não estava, de per si, cassando o
cargo eletivo do impetrante, mas, sim, apenas dando cumprimento à
ordem judicial, transitada em julgado, proferida pela Justiça Eleitoral.

Por tais razões, ausente qualquer violação ao direito líquido e certo do
impetrante, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000452-40.2019.8.26.0450 PIRACAIA VOTO No 10/10
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora